Tribunal: TJDFT
Processo: 0764399-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC E À APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para majorar os honorários advocatícios, afastando a apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, que prevê redução dos honorários advocatícios pela metade em caso de reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da obrigação, e quanto à pertinência da apreciação equitativa diante do valor da causa e do trabalho exercido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem sua integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, afastando a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, por entender que sua incidência pressupõe reconhecimento expresso da exigibilidade do crédito tributário ou a demonstração de sua extinção na forma do art. 156 do CTN, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a aplicação equitativa quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável. O acórdão embargado seguiu esse entendimento, afastando corretamente a apreciação equitativa.
6. A mera discordância do embargante quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não cabendo o uso dos embargos de declaração para reexaminar a matéria decidida.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os argumentos sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a aplicação equitativa quando o valor da causa não for baixo ou o proveito econômico não for inestimável ou irrisório, conforme o Tema 1.076 do STJ.
4. O art. 90, § 4o, do CPC não se aplica a execuções fiscais em que não há reconhecimento expresso da dívida ou demonstração de sua extinção nos termos do art. 156 do CTN.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o, 8o, e 1.022; CTN, art. 156; CPC, art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 18.06.2009 (Tema 1.076); STJ, Súmula 153; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023.